Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-86.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. SUFICIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 320, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. Por outro lado, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, segundo o qual: “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O juízo deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Já as partes deverão atuar de modo a facilitar o desenvolvimento da dinâmica processual.
4. Na hipótese, após a emenda da inicial, não há qualquer fator que dificulte o julgamento do feito. Todos os documentos estão corretamente agrupados e identificados.
5. No caso, ao extinguir o processo sem análise do mérito, o juízo não observou o dever de cooperação e feriu, além do princípio da efetividade da prestação jurisdicional, o princípio da proteção do melhor interesse da criança, já que a autora é menor e a discussão sobre alimentos e abandono afetivo são temas de alta relevância para seu desenvolvimento.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.